Tribunal: TJBA
Processo: 8018062-29.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 8018062-29.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8175084-84.2025.8.05.0001

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR

SUSCITADO: JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR, JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SALVADOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. SUPOSTA LESÃO CORPORAL LEVE. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE TRADUÇÃO DOS FATOS E DEPOIMENTOS DA SUPOSTA VÍTIMA ESTRANGEIRA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA, EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO LOCATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DAS GARANTIAS. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

1.Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara das Garantias da comarca de Salvador em face dos Juízos da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais e da 14ª Vara Criminal da mesma comarca, com o objetivo de definir o juízo competente para processar e apreciar termo circunstanciado de ocorrência e pedido de medidas protetivas de urgência, instaurados em razão de suposta agressão praticada por Micheal Antony Teskey contra Christina Merrie Cannon, em contexto de desentendimento relacionado ao pagamento de aluguel, com indicação, em tese, do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de tradução dos fatos e depoimentos da suposta vítima estrangeira torna o feito complexo a ponto de afastar a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se os elementos até então colhidos autorizam o reconhecimento imediato de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, apto a afastar a competência da Vara das Garantias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A necessidade de tradução dos fatos e depoimentos da suposta vítima estrangeira imprime complexidade ao feito e afasta a competência do Juizado Especial, por incompatibilidade com a sistemática dos procedimentos de menor complexidade.

4.A exigência de atividade probatória ou instrutória complexa impede o processamento da causa no Juizado Especial.

5.As declarações iniciais da suposta vítima descrevem vias de fato e discussão relacionada ao pagamento de aluguel, sem narrativa inicial de violência de gênero.

6.A alegação de importunação sexual, violência psicológica e coabitação foi apresentada apenas em petição subscrita pela advogada da vítima, sem ratificação posterior da própria ofendida em depoimento ou manifestação direta.

7.A coabitação mencionada decorre, em princípio, de relação locatícia entre inquilina e locador, o que não permite, por si só, reconhecer de imediato a incidência da Lei nº 11.340/2006.

8.A Resolução nº 31/2024 do TJBA exclui a aplicação das normas relativas ao Juiz das Garantias aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas os fatos apurados até o momento não evidenciam, em juízo perfunctório, essa hipótese.

9.Como não houve oferecimento de denúncia e não se comprovou, até então, contexto de violência doméstica e familiar, a competência permanece com a Vara das Garantias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Conflito conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. A necessidade de tradução dos fatos e depoimentos da vítima estrangeira torna o feito complexo e afasta a competência do Juizado Especial.

2. A incidência imediata da Lei Maria da Penha exige suporte mínimo nos elementos concretos dos autos, não bastando alegações supervenientes não ratificadas pela suposta vítima.

3. A relação locatícia entre as partes, sem outros elementos idôneos, não autoriza o reconhecimento automático de contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Ausente denúncia e não demonstrado, em juízo perfunctório, crime praticado em contexto de violência doméstica, compete à Vara das Garantias atuar no feito.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, caput; Lei nº 11.340/2006; Resolução TJBA nº 31/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Conflito de Competência nº 0026906-53.2024.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 12/03/2024, pub. 12/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição de n.º 8018062-29.2026.8.05.0000, em que figura como suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara das Garantias da comarca de Salvador /BA e como suscitados o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais e o Juízo da 14ª Vara Criminal da mesma comarca.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e julgar improcedente o presente conflito de jurisdição, declarando competente o Juízo de Direito da 1ª Vara das Garantias da comarca de Salvador para processar o feito originário do incidente, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)8018062-29.2026.8.05.0000)